Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1007988-17.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECERAM A COMPETÊNCIA DA VARA MILITAR, ANULANDO A SENTENÇA E MANTENDO A LIMINAR QUANTO A VOLTA AO CARGO E A MANUTENÇÃO DA VERBA DE CARÁTER ALIMENTÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DA 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - PENALIDADE DISCIPLINAR MILITAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA - RECURSO PREJUDICADO.

Conforme o art. 125, §4º, da Constituição Federal, compete à Justiça Militar Estadual o processamento e julgamento de ações contra atos disciplinares militares. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de
n.°
1007988-17.2021.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 201951932):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de MT (Portaria nº 31138, Solução nº 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), bem como que seja determinada a reintegração do Requerente ao cargo de 3º Sargento da PMMT.

Ainda, requer a condenação do Requerido ao pagamento dos salários dos meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, e quantos mais sobrevierem até seu efetivo restabelecimento à folha de pagamento da PMMT, bem como a todas as verbas, benefícios e vantagens não recebidas durante o período que foi mantido afastado das suas funções.

Aduz, em apertada síntese, que no final de 2020, enquanto servidor público do Estado do Mato Grosso, foi demitido de cargo que ocupava na Polícia Militar, o
qual exercia desde o ano de 1994, em razão do julgamento de processo administrativo disciplinar (Portaria nº 31138 – Solução nº 13.2020 – Corregedoria Geral da PMMT), que concluiu que a conduta teria infringido o Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso, bem como valores éticos, morais deveres e obrigações.

Pontua que a penalidade aplicada merece ser afastada, uma vez que a decisão violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como pela inconstitucionalidade do art. 155 do Estatuto dos Militares de Mato Grosso (Lei Complementar nº 555/2014), não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi indeferida a tutela provisória de urgência (ID nº 51134486), no entanto, em sede de Agravo de Instrumento, o E. TJMT deferiu a almejada tutela antecipada recursal (ID nº 79288924).

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 53478702).

Réplica acostada aos autos (ID nº 50843536).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 121323972).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, busca o Requerente a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de MT (Portaria nº 31138, Solução nº 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), bem como que seja determinada a sua reintegração ao cargo de 3º Sargento da PMMT.

À luz do princípio da legalidade (
arts
. 5º, II e 37, “
caput
” da Constituição Federal),
a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Assim, ao se analisar o cerne da questão posta em juízo, se verificará se houve ilegalidade/arbitrariedade no ato de exclusão do Requerente dos quadros da Polícia Militar, sem que se adentre no mérito administrativo.

A priori
, imperioso salientar que não se pode confundir exoneração com demissão. A exoneração é ato administrativo pelo qual haverá uma ruptura de vínculo entre o agente e o poder público, sem possuir caráter punitivo. Por outro lado, a demissão tem caráter de penalidade, sendo o ato administrativo que determina a ruptura do vínculo entre o agente e o poder público,
quando do cometimento de falta funcional pelo servidor público.

Compulsando os autos, verifica-se que no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 18/CD/CORREGPM/2018 (ID nº 50741991 e seguintes), ensejador do ato demissionário, as autoridades participantes do conselho disciplinar se valeram de vários elementos a fim de concluir pelo resultado “grave” que culminou na demissão.

Vejamos a conclusão da comissão do conselho disciplinar:

Dentre esses atos podem ser destacadas as diligências realizadas bem como os documentos utilizados, tais portaria inaugural e seus anexos, referentes ao auto de prisão em flagrante delito do Requerente pelo crime de concussão; o despacho nº 52.18 da Corregedoria-Geral da PMMT; alvará de soltura nº 0372/2018 no processo criminal nº 45490-43.2017.811.0042 na 11ª Vara Especializada de Justiça Militar de Cuiabá, em que consta a condenação do Autor a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime aberto pelo crime de concussão; e, por fim, o relatório técnico nº 11/CCI/DACI/PMM, informando
que a vítima
Rander

Junio
teria sido constrangida por pessoas para que retirasse a denúncia contra o disciplinado; documentos os quais culminaram na decisão final (ID nº 50742920 e 50742921).

Consta do libelo acusatório que o Requerente infringiu o art. 12 e itens 01 e 02 do art. 13, bem como os números 01, 02, 07, 08, 09, 20 e 37 do anexo II, todos do Regulamento Disciplinar da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso, e
arts
. 44, I, II, III, IV e V; 45, I, III, IV e VI; 46, §§1º e 2º, incisos I, III, IV, V, VI, X, XXI, e XXIII, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (ID nº 50742003 – págs. 54/60).

Assevera-se que, o julgamento do Conselho de Disciplina não adentrou em nenhum momento no juízo de mérito da esfera criminal, haja vista que foi analisada apenas a conduta do Requerente concernente à transgressão disciplinar. Isso se denota no próprio libelo acusatório, uma vez que as infrações tidas por infringidas são as seguintes (ID nº 50742003 – pág. 56):

“
1 - Faltar à verdade.

2 - Utilizar-se do anonimato.

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

8 – Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providências a respeito.

9 - Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha conhecimento.

20 – Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

37 - Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento.
”.

Desta feita, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, posto que existe independência entre as esferas administrativas e penal, de maneira que, ainda que houvesse a absolvição na esfera criminal (que não é o caso), cada sanção é distinta uma da outra. Nesse sentido, cumpre trazer
a

baila os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:

“
(...) a punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não culpabilidade
” (
in
Direito Administrativo
Brasileiro ,
29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 473).

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DISCIPLINAR DA POLÍCIA. POSSIBILIDADE.

1.
A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade
.

Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese. Ademais, a sentença penal somente produz efeitos na seara administrativa, caso o provimento reconheça a não ocorrência do fato ou a negativa da autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de haver respaldo no texto constitucional a presença de Promotor de Justiça e/ou de Procuradores do Estado no Conselho da Polícia Civil, tendo em vista que a Carta Magna não impede a participação de membros do Ministério Público em órgão consultivo ou de deliberação. Vale ressaltar que a própria Constituição prevê o controle externo da
atividade policial como uma das funções institucionais do Ministério Público (art. 129, inciso VII, CF).

Além do mais, esta participação no Conselho de Polícia é compatível com a missão do Ministério Público de fiscalizar a legalidade e moralidade pública.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
”.

(RMS n. 32.375/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011,
DJe
de 31/5/2011.) – Destacamos.

No mesmo sentido, a uníssona jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE
MACULAR O PROCEDIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que as esferas criminal e administrativa são independentes, bem como é certo que a Administração, visando proteger o interesse público, pode impor ao servidor punição disciplinar por conduta que configure crime em tese, independentemente do desfecho do julgamento na esfera criminal
.

Não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, quando não demonstrado qualquer vício capaz de maculá-lo ou prejuízo ao servidor.
”

(MS 86823/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) – Destacamos.

Outrossim, interessante salientar que o processo crime (nº 45490-43.2017.811.0042) em face do Requerente já transitou em julgado (imagem abaixo – ID nº 50822649 – pág. 36), ocasião em que ele foi
condenado à pena de reclusão pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, cuja pena foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias (ID nº 50821536).

Ainda, restou expressamente determinado na sentença que fosse encaminhada cópia da referida decisão ao Procurador-Geral de Justiça para o cumprimento do art. 102 do Código Penal Militar
[1]
.

Em que pese à independência das esferas administrativa e criminal, verifica-se que, no presente caso, o Requerente foi demitido por dois motivos distintos, a saber: o primeiro foi decorrente de Processo Administrativo Disciplinar e o segundo em razão de uma sentença penal condenatória com pena superior a 02 (dois) anos.

Com efeito, se justifica sob os motivos determinantes na decisão final do Conselho disciplinar no PADM o ato da exclusão que, embora se constitua em sanção, dentro da Administração Pública, essa visa a salvaguarda dos interesses exclusivamente funcionais da Corporação da Polícia, diferente da sanção criminal
que se destina à proteção da coletividade, razão pela qual não há que se falar em
bis in idem.

No que tange a perda do cargo público por servidor estável, não é demais asseverar que
esta
se encontra devidamente amparada pela Constituição Federal, que assim disciplina:

“
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

(...)

II -
mediante
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

(...)”.

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do
júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

(...)
”.

No mesmo diapasão, a
Lei Complementar nº
555
/
2014 dispõe expressamente que compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso proceder com os atos de demissão e exoneração das praças,
como é o caso do Autor
, que detém a graduação de 3º Sargento. Vejamos
:

“
Art. 144 O desligamento do serviço ativo será feito em consequência de:

(...)

IV -
demissão
;

(...)
”.

“
Art. 155 É da competência do Comandante-Geral da instituição os atos de demissão e de exoneração das praças especiais, das praças e das praças em situação especial.
”.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites legais, inclusive com decisão perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo.

O artigo 5º, LV da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal, o que foi observado no presente caso.

Assim, em que pese às alegações do Requerente em afirmar a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na decisão que culminou em sua exclusão dos quadros da PMMT
,
entendo que
o ato demissionário observou devidamente as
análises das
atenuantes e agravantes, conclu
indo
que os atos imputados a ele possuem natureza grave,
razão pela qual, o requerente
não reúne condições de permanecer nas fileiras da instituição.

Desse modo
, não
restou
verifica
do
qualquer ilegalidade na condução do PAD
, bem como qualquer ato eivado de desproporcionalidade
,
mas sim,
nítida
observ
ânciad
o devido processo legal,
d
o contraditório e a ampla defesa e
legalidade, haja vista que
a sanção
se encontra disciplinada
na legislação
específica.

Por esta razão,
a
medida que se impõe é a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados, e, via de consequência,J
ULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em razão do ínfimo valor atribuído à causa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos §§2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Sem custas, por se tratar de parte beneficiária de Gratuidade da Justiça.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 201951933), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 201951935):

“
Vistos
,
etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS,
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que
refoge
ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes
aclaratórios
, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em
embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012,
DJe
29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo
incólume
a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá
/MT,20 de setembro de 2023
.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o ato administrativo de demissão é inconstitucional, por violar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta, a esse respeito, que desde a fase preambular pede a declaração de nulidade do ato em razão da incompetência do Comandante-Geral para demitir o servidor, diante da inconstitucionalidade do art. 155, da Lei Complementar
n.°
555/2014, “já que
a Constituição Federal determina que o comando supremo e absoluto da Polícia Militar
do Estado pertence
ao Governador do Estado
”.

Salienta, ademais, que durante o transcurso da ação, outros fundamentos para a reforma do ato foram apresentados, porquanto a “desproporcionalidade” da medida foi reconhecida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar “
IMPROCEDENTE
a representação feita pelo MPE/MT para
perda de graduação de praça e consequente exclusão do Apelante dos quadros da PMMT
”.

Além disso, assevera que foi concedida a tutela de urgência no Agravo de Instrumento
n.°
1001290-84.2022.811.0000, “diante de:1)
improcedência da representação pela perda da graduação
; 2) registro
de
diversos elogios na ficha funcional
do Apelante; 3) o crime imputado ao Apelante não contar com uso de
violência ou grave ameaça à pessoa
; 4)
tampouco ter causado prejuízos ao erário ou a qualquer outra pessoa
; 5) ser o
único registro de natureza negativa que pesa em seu desfavor em seus 27 anos de carreira militar
; 6)
todos esses elementos revelarem a desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada e caracterizar a probabilidade do direito invocado
(nulidade do ato)
”.

Da mesma maneira, pontua que o “próprio digníssimo Comandante-Geral da PMMT que, em revisão do ato administrativo – conforme consta registrado nos autos ID nº 113753903 – entendeu que “
no escorreito sopesamento dos elementos
que constituem o julgamento das transgressões, (...),
dou provimento ao pedido de Revisão de Ato, (...) com atenuação da sanção disciplinar outrora aplicada, de DEMISSÃO para REFORMA
”.

Apregoa, nesse contexto, que durante quase 30 (trinta) anos de atividade como Policial Militar, a parte requerente “
nunca teve qualquer mácula na sua ficha funcional e prestes a se aposentar, de repente, por uma única acusação, ver sem mais nada, sem prestígio, sem trabalho, sem condições de continuar suprindo as necessidades básicas da sua família, no final da sua vida laboral, simplesmente demitido/excluído daquele que foi seu único serviço que fez durante toda a vida
”.

Ressalta que não pode ser considerada razoável uma pena administrativa que é imensuráveis vezes mais gravosa que a própria condenação criminal, o que, inclusive, já foi considerado por “11 (onze) de
Vossas Excelências, sendo 9 Desembargadores da Turma de Câmaras Criminais Reunidas mais 2 (dois) da Segunda Câmara Cível”.

Afiança, outrossim, que “ainda que o Apelante não esteja pleiteando nulidade formais do PAD, o qual, segundo entendimento do MM Juiz de piso, primou pela observância do contraditório e da ampla defesa, ainda assim, isso não significa que o Processo Administrativo não possua outras falhas e nulidades (desproporcionalidade e
desrazoabilidade
) que não devam ser avaliadas pelo Judiciário”.

Por essas razões, requer (ID. 201951936):

“seja inteiramente CONHECIDO o presente recurso de Apelação e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante para
declarar a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de MT (Portaria nº 31138, Solução nº 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), bem como que seja determinada sua imediata reintegração ao cargo de 2º Sargento da PMMT.

REQUER seja concedido o efeito suspensivo ativo ao apelo (CPC, art. 1.012, § 4º)
, determinando-se, via reflexa, a continuidade da suspensão da Portaria nº 31138, Solução nº 13.2020, da Corregedoria Geral da
PMMT, determinando que o Recorrente seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de MT e sua imediata reintegração ao cargo de 2º Sargento PMMT.

Requer também a condenação dos Apelados ao pagamento da integralidade das verbas remuneratórias vencidas, desde a demissão, corrigidas monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e quantos mais sobrevierem até seu efetivo restabelecimento à folha de pagamento da PMMT, bem como a todas as verbas, benefícios e vantagens não recebidas durante o período que for mantido afastado das suas funções.

Considerando a relevância da questão sob julgamento, REQUER seja intimada, com antecedência necessária, para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL perante esse plenário.

Informa ainda, que o Recorrente é
beneficiário da Justiça Gratuita
e, infelizmente, continua sem condições de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência e de toda sua família, fazendo jus à gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 98 do CPC, a qual deve ser mantida”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência
de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 201951952).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 203761666).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752-O.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se recurso de “
APELAÇÃO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de
n.°
1007988-17.2021.811.0041, em trâmite
perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA (VERBA ALIMENTAR)
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que a penalidade aplicada pela Portaria
n.°
31138, Solução
n.°
12.2020, da Corregedoria-Geral da PMMT, viola aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não há nulidade no procedimento administrativo disciplinar, bem como que a penalidade aplicada à parte apelante, dentro do uso do poder discricionário da administração, foi razoável e proporcional à conduta praticada, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 201951932).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, nas contrarrazões, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
afirmando que as razões de insurgência da parte apelada não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARIO RORERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal
cinge-se
à proporcionalidade da pena aplicada no procedimento administrativo que culminou com a demissão da parte apelante do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD
restringe-se
ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendodefesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das
oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021,
DJe
de 30/6/2021.
).
(Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE
OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor"
( MS
13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016,
DJe
21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o
princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, tanto que a insurgência da parte apelante
relaciona-se
quanto à Competência do Comandante-Geral para a aplicabilidade da sanção, além da proporcionalidade da medida.

Aliás, o Conselho de Disciplina encontra-se regulado pela Lei Estadual n.°3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999, nos seguintes termos:

“Art. 1º O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único. O Conselho de Disciplinapode também ser aplicado ao Aspirante a Oficial PM e às demais praças da polícia militar, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “
ex-officio
”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I -
acusada
oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a -
procedido
incorretamente no desempenho do cargo;

b -
tido conduta
irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II -
afastada
do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com
o mesmo
ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999).

[...]

Art. 4º - A nomeação do Conselho de Disciplina é da competência do Comandante-Geral da Corporação.

[...]

Art. 7º -
Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder a leitura e autuação dos documentos que
constituirem
o ato de nomeação do Conselho; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do
Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos
.

Parágrafo Único - Quando o acusado é praça da reserva remunerada ou reformada e não é localizado ou deixa de atender à intimação por escrito, para comparecer perante o Conselho de Disciplina: a - a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado; e

b - o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação.

[...]

Art. 9º -
Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o
líbelo
acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados
.

§ 1º
O acusado será notificado de todas as sessões do Conselho
, exceto a sessão de deliberação do relatório.

§ 2º - Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.

§ 3º As provas a serem realizadas mediante carta precatória serão efetuadas por intermédio da autoridade policial militar do local.

§ 4º O processo será acompanhado por:

a) um defensor legalmente habilitado, indicado pelo acusado, para orientação de sua defesa;

b) Defensor Público solicitado pelo Comandante-Geral da PMMT, nos casos de revelia;

§ 5º Em sua defesa poderá o acusado indicar até 05 (cinco) testemunhas, devendo o Conselho de Disciplina limitar-se a produzir provas diretamente ligadas ao fato.

Art. 10 - O Conselho de Disciplina pode inquirir o acusador ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente, a respeito, o acusado.

[...]

Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido
.

§ 1º - O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve
dicidir
se a praça; a - é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou b - no caso do
ítem
III do artigo 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da
pena previstos no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.

§ 2º - A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de votos de seus membros.

§ 3º - Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por escrito.

§ 4º -
Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da Corporação
.

[...]

Art. 14 - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação
.

Parágrafo Único -
O prazo, para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação
”.

No pressuposto fático, observa-se que a Portaria
n.°
138CD/CORREGPM/2.017, de 14.06.2018, determinou a submissão da parte apelante ao Conselho de Disciplina, pois suas condutas se
enquadravam no artigo 2°, inciso I, alíneas

a, b e c, da Lei Estadual
n.°
3.800/76, firmada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao disposto no artigo 4º e 5°, da referida lei (ID. 201952210 – pág. 06/09).

Após instalado o Conselho de Disciplina, a parte apelante foi devidamente citada da instauração do procedimento (ID. 201952210 – pág. 186/188), bem como foram ouvidas as testemunhas e o servidor apelante, com a redução a termo e assinatura de todos os membros do Conselho, do acusado e seu defensor, nos termos do artigo 7°, da Lei Estadual
n.°
3800/76 (ID. 201952211 – pág. 100/106, 156/165, 180/188, ID. 201952212 – pág. 33/45, 51/55, ID. 201952214/201952217).

Depois de realizadas todas as diligências e apresentada a defesa pela parte apelante (ID. 201952217 – pág. 43/50 e ID. 201952218 – pág. 01/31, o Conselho de Disciplina deliberou sobre o relatório (ID. 201952219 – pág. 06/50 e ID. 201952220 – pág. 02/28), remetendo o processo à autoridade competente para julgamento, nos termos do artigo 12, § 4°, da Lei Estadual
n.°
3.800/76.

O Comandante-Geral, no exercício de suas atribuições legais, apresentou Solução do Conselho de Disciplina, resolvendo homologar o relatório conclusivo e, por conseguinte, demitir a parte apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID. 201952220 – pág. 34/50 e ID. 201952221 – pág. 01/03).

Quanto à sustentada inconstitucionalidade do ato, por suposta incompetência do Comandante-Geral da Polícia Militar, mister
ressaltar que o artigo 144, da Constituição Federal, ao estabelecer que as
policias
militares subordinam-se aos Governadores do Estado, no § 6°, também dispõe, no parágrafo seguinte, que a Lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
in
verbis
:

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...]

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 7º
A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública
, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades [...]”. (grifo nosso).

Nesse encadeamento, a Lei Complementar Estadual
n.°
555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, ao tratar da exoneração do cargo e da demissão, dispõe, nos artigos 155 e 156, que tal atribuição compete ao Comandante-Geral da instituição
quando se tratar de praças e ao Governador do Estado em relação aos Oficiais. Confira-se:

“Art. 155 É da competência do Comandante-Geral da instituição os atos de demissão e de exoneração das praças especiais, das praças e das praças em situação especial.

Art. 156 É da competência do Governador do Estado os atos de demissão e de exoneração do Oficial”.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 155, da Lei Complementar Estadual n° 555/2014, tampouco de ato emanado por autoridade incompetente.

No que se refere aos demais argumentos levantados pela parte apelante, observa-se que, em suma, restringem-se quanto ao mérito administrativo, porquanto postula pela reapreciação das provas coligidas, matéria que foi exaustivamente valorada em todas as
sua
instâncias próprias, pretendendo, à evidência, a revisão da análise técnica de função precípua atrelada à atuação institucional.

Ademais, perfaz curial salientar que, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção administrativa, a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios, como pleiteia a parte apelante, constitui o próprio mérito administrativo, incursão que é defesa ao Poder Judiciário.

Sobre a proporcionalidade e razoabilidade da sanção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não incumbe ao Poder Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar punição diversa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA.

1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese.

2.Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da
aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei.

3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos
arts
. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes.

4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ.

5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória.

6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente.

7.
Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de
demissão
, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece,
peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
.

8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento.

9. Ordem denegada”. (STJ - MS n. 22.289/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018,
DJe
de 25/10/2018.
).
(Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de Policiais Rodoviários Federais demitidos ao fundamento de que, após abordarem condutor que portava carteira de habilitação com dados incongruentes e que estaria descumprindo as condições de livramento condicional, não teriam adotado as providências que lhes caberiam, mas, pelo contrário, exigiram
quantia em dinheiro
para a liberação do condutor, retendo os documentos deste e do veículo, para assegurar o recebimento da vantagem ilícita.

2. Processo administrativo disciplinar regular. Inexistência de alegação de violação às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3. Existência de fundamentação detalhada sobre o arsenal probatório que concluiu pela materialidade das infrações.

4. Revolvimento do conjunto probatório incabível em Mandado de Segurança (STF, RMS 26371, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 26/04/2007; STJ, MS 20.875, Rel. Min.
Ogg
Fernandes, Corte Especial, julgado em 03/09/2014;
MS 18.106/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012).

5. A alegação de que o condutor do veículo, durante o Processo Administrativo Disciplinar, se retratou do depoimento prestado em sede policial não se sustenta, já que suas declarações foram ratificadas no curso do PAD.

6. A exigência de R$ 4.000,00 não foi feita pelos impetrantes, mas por terceiro que com eles atuava, condenado no mesmo PAD, que só após deliberação com os impetrantes aceitou a proposta de redução do valor, demonstrando que a exigência era feita em nome de todos.

7.
Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição desta sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: MS 21.197/RJ, Rel. Ministra
Assusete

Magalhães, Primeira Seção,
DJe
10.2.2016; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.9.2013, e
AgRg
no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
31.10.2014.

8. Cabe, todavia, ao Poder Judiciário, nessas hipóteses de pena de demissão, adentrar no exame do motivo do ato administrativo, notadamente para verificar se a conduta apurada se enquadra em tais hipóteses. Em caso positivo, a pena de demissão é imposição legal inafastável.

9. Segurança denegada.

(STJ - MS: 16105 DF 2011/0023313-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/02/2017). (Grifo nosso).

Demais disso, a dosimetria da plena foi devidamente justificada, com base nos antecedentes do transgressor, a natureza dos fatos e suas consequências. A propósito, transcreve-se trecho do ato impugnado (ID. 201952220 – pág. 34/50 e ID. 201952221 – pág. 01/03):

“[...] Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos do artigo 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram e; 4) as consequências que dela possam advir.

Analisando o Extrato de Alterações do PM acusado (fls. 119/123), constata-se que o 3° SGT PM Sebastião Inocente das Chagas, incluído na PMMT na data de 10/04/1994, ou seja, possui mais de 26 (vinte e seis) anos de serviços prestados, estando no comportamento “BOM”, possui dezenove elogios, três detenções, quatro prisões e uma repreensão.

Observa-se que não há causa de justificação do Art. 16 do RDPMMT, porém temos circunstância atenuante do Artigo 17 do RDPM-MT, itens 1 e 2 bom comportamento e relevância dos serviços prestados.

Por outro lado, existem circunstâncias agravantes do Artigo 18, itens 2, 5 e 6, sendo elas, respectivamente, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; ser praticada a transgressão durante a execução de serviço; e ser cometida a falta em presença de subordinado.

Ao analisarmos as causas que determinaram a prática transgressiva, vislumbro alto grau de reprovabilidade, uma vez que agiu para atender interesse particular, em detrimento do bem comum, da probabilidade e da legalidade, dando vazão ao desprestígio do decoro da classe, além de ferir a honra e o pundonor militar.

Desta forma, a transgressão é classificada de natureza
GRAVE
, nos termos do Art. 19 do RDPMMT.

1 – Da razoabilidade e da proporcionalidade

A penalidade de demissão
é razoável e proporcional àquele policial militar que praticou atos transgressivos
graves que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, tendo ainda sido apenado criminalmente pelo mesmo fato, nos termos da legislação penal militar vigente. Vejamos:

[...]

Quanto à vida pregressa do PM, em que pese estar gozando do comportamento “BOM”, a presente decisão analisa os fatos ora praticados. Ademais, há julgado no STJ e outros precedentes que deixam claro que independente da vida pregressa, a Administração Pública pode decidir pela sanção disciplinar que julgar cabível, de acordo com a gravidade da infração analisada, conforme abaixo:

[...]

Desta feita, está claro que a vida pregressa do autor não produz obstáculo capaz de invalidar a punição de demissão sofrida por conta da alta reprovabilidade do ilícito praticado no seio da Administração Pública Militar.

Diante do acima exposto, e com base nos elementos provatórios existentes,

RESOLVO:

1. Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, às fls. 512-548, entendendo que o acusado 3º
SGT PM Sebastião Inocente das Chagas (RG PMMT 879.040), é culpado das acusações que lhes foram imputadas no libelo acusatório, não reunindo condições de permanecer na instituição Policial Militar
.

2.
Demitir

o 3° SGT PM Sebastião Inocente das Chagas (RG PMMT 879.040),
por incidir em transgressão disciplinar residual de natureza grave, devido a sua conduta delituosa de exigir vantagem indevida no exercício do cargo ou função pública, com fulcro no Art. 9°, item 3 do RDPMMT, c/c Art. 155 e 160, inciso III, da Lei Complementar n° 555/14, c/c o Art. 2º, inciso I, alíneas ‘a’, 'b' e 'c', e Art. 13, inciso IV,
alinea
"a", da Lei nº 3.800/76, alterada pela Lei nº 7227/99. Fatos esses descritos no libelo acusatório (fls. 125-128), que se
subsumem
à infrações disciplinares,
nos termos dos Art. 12 e nos itens 1 e 2 do Art. 13, bem como nos números 01, 02, 07, 08, 09, 20 e 37 do Anexo II do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto n° 1.329/78, bem como valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas nos Art. 44, incisos I, II, IV e V; Art. 45, incisos I, III, IV e VI; e
ARt.
46, § 1° e § 2°, incisos I, III, IV, V, VI, X, XXI, XXIII, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar n° 555 de 29 de dezembro de 2014”.

Vislumbra-se, portanto, que há clareza na motivação da pena aplicada, uma vez que, conforme consta da decisão administrativa, é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição.

No que diz respeito à tese sustentada pela parte apelante de que não é cabível a aplicação de pena de demissão ao caso, pelo fato de que as Turmas de Câmaras Criminais Reunidas consideraram desproporcional a incidência da pena de demissão como efeito da sentença condenatória pela prática do crime de concussão, novamente não merece subsistir.

Isso porque a demissão
ex

officio
da praça como consequência da condenação à pena restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos é apenas uma das hipóteses previstas no artigo 160, da Lei Complementar Estadual
n.°
555/2014, decorrente de comando judicial,
enquanto que
a demissão, em procedimento de disciplina ou sindicância demissória, tem como objeto as transgressões disciplinares,
in
verbis
:

“Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex

officio
quando:

I -
for
condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II -
for
condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

IV -
ter
perdido a nacionalidade brasileira”.

Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas refere-se ao efeito da sentença penal
condenatória previsto no inciso I do supratranscrito artigo, ou seja, limitou-se a analisar a possibilidade de perda da graduação decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 143, § 1°, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“Art. 143 Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

§ 1º Os Oficiais, nos termos do artigo 42, §§ 7º e 8º da Constituição Federal, e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo”.

Por outro lado, a demissão discutida na presente ação possui natureza distinta, qual seja, administrativa disciplinar, prevista no artigo 155, inciso III, da Lei
n.°
555/2014, não havendo que se falar em comunicabilidade entre as esferas independentes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS
ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal
manifestar-se
pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria" (
AgRg
no REsp 1.280.204/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
DJe
09/03/2016)" (
AgInt
no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
11/12/2018). Ocorre que, no caso concreto, ao que se extrai do acórdão recorrido, embora o recorrente tenha respondido na esfera criminal pelos mesmos fatos que ensejaram a instauração do Conselho de Disciplina, foi ele efetivamente condenado. Nesse contexto, deve prevalecer a
incomunicabilidade entre as esferas administrativa e criminal.

2. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, haja vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, na medida em que, como acima demonstrado, no caso concreto, o ora recorrente efetivamente foi condenado na esfera criminal.

3. A análise da alegação da parte recorrente, no sentido de que "os fatos apurados na esfera judicial não guardam qualquer relação com os fatos apurados na portaria/Conselho" (fl. 2.311), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. No que tange às demais teses suscitadas no apelo especial, incide na espécie o óbice da Súmula 284/STF, haja vista a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado, ou acerca do qual haveria dissenso pretoriano.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1817319 MT 2018/0130490-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de
Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019). (Grifo nosso).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, diante da independência da instância jurisdicional e administrativa, no julgamento do tema
n.°
565,fixou a tese no sentido de que “É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”.

Além do mais, acerca da aplicabilidade da pena de demissão como sanção administrativa aplicada por Conselho de Disciplina, que, repita-se, não se confunde com efeito da sentença penal condenatória, porquanto constitui instância independente, aos casos em que evidenciada a prática do crime de concussão, violando os deveres morais ínsitos aos militares, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER DA COMISSÃO DISCIPLINAR OU CONSELHO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO MAIS BRANDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O tribunal de origem adotou orientação pacífica no âmbito desta Corte, segundo a qual a autoridade julgadora em processo administrativo disciplinar, no caso o Governador do Estado, não está vinculada às conclusões do parecer da comissão disciplinar ou Conselho de Polícia.

III - O acórdão recorrido também segue o entendimento deste Tribunal Superior, no sentido de que o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

IV - Caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal.

V - In
casu
, tendo sido imputado ao Recorrente conduta tipificada como crime de concussão, cuja pena em abstrato é de dois a oito anos de reclusão e multa, não há que se falar em prescrição, porquanto se aplica a prescrição de doze anos prevista no art. 109, III, do Código Penal.

VI - Quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido”.

(STJ -
AgInt
no RMS: 49291 RS 2015/0233432-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2017). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL CIVIL ESTADUAL.
DELITO ADMINISTRATIVO TAMBÉM APURADO COMO CRIME DE CONCUSSÃO
. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR. PROVAS EMPRESTADAS. CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS. PENALIDADE DE DEMISSÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA APLICÁVEL COM RELAÇÃO AOS FATOS
APURADOS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito mandamental em prol da anulação de processo administrativo disciplinar que resultou na demissão dos recorrentes, policiais civis estaduais. 2. Descreve-se nos autos que os policiais civis foram indiciados por participar em concussão contra lojista; as alegações de nulidade estão cingidas ao empréstimo de provas, ao excesso de prazo e à dissociação das penalidades e das provas, bem como à inaplicabilidade da Lei Estadual para fundamentar a penalidade. 3. Há sintonia entre as partes do processo penal e os fatos que deram origem aos dois processos, assim como existem outras provas nos autos do PAD a corroborar as provas emprestadas. As referidas provas foram transladadas por meio da devida autorização do juízo criminal e submetidas ao contraditório, tendo havido direito de defesa. A Primeira Seção do STJ tem aceitado o empréstimo de provas, desde que haja atenção ao devido processo legal e ao contraditório. Precedentes: MS 17.472/DF,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,
DJe
22.6.2012; MS 15.787/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
6.8.2012; e MS 16.122/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
24.5.2011. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o extrapolar do prazo - em processos administrativo disciplinares - não enseja por si só nulidade ao feito. O excesso de prazo só tem o condão de macular o processo administrativo se sua duração se reverter em evidenciado prejuízo, ao sabor do brocardo "
pas
de
nulité

sansgrief
". Precedentes: MS 16.815/DF, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha,Primeira
Seção,
DJe
18.4.2012; e MS 15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
DJe
30.3.2012. 5. Ademais, no caso em tela, nota-se que, próximo ao fim do prazo, os recorrentes demandaram a oitiva de mais testemunhas de defesa (apenso 14: fls. 46-49, e-STJ), o que fez com que a autoridade viesse a deferir pedido de dilação temporal, e fica evidente que a dilação ocorreu para ampliar o direito de defesa dos recorrentes.
6. O relatório final da comissão consubstancia que os recorrentes incorreram em delitos administrativos que, nos termos do diploma legal aplicável, Lei Estadual n. 6.425/1972, enseja a
aplicação da pena
demissional
. Não há evidência de desproporção ou de violação da razoabilidade na punição, tão somente a incidência da norma
legalcabível
. Recurso ordinário improvido
”.

(STJ - RMS: 33628 PE 2011/0014650-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2013). (Grifo nosso).

No pertinente ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento
n.°
1001290-84.2022.811.0000, ressalta-se que a tutela de urgência concedida nos termos do artigo 300, do CPC, pode ser revista por ocasião da sentença, inexistindo direito adquirido dela decorrente, tampouco estabilização dos efeitos, tanto que o artigo 302, inciso I do referido Código, estabelece que a parte responde pelo prejuízo que tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável.

Outrossim, eventual revisão superveniente do ato administrativo pela autoridade competente que,
por ventura
, tenha aplicado pena diversa da anterior, não implica na nulidade do procedimento administrativo que ocorreu de forma escorreita.

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, porquanto a infração disciplinar foi apurada de forma regular, a decisão foi proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade
pelo extrapolação
do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção
de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado.

Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor”.

(TJ-MT 00203696020108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
PROCESSO
ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção
de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.

(
Ap
138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018,
Publicado
no
Dje
25/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte
de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os
dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como o disposto no § 2°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais R$ 1.000,00 (mil reais), alcançando a importância de R$ 6.000,00, a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2°, 8° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, negou provimento ao recurso, logo manteve hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, bem como
condenou o apelante, ora autor, ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, acompanho a conspícua Desembargadora Relatora para rejeitá-la.

A controvérsia limita-se acerca da alegação de nulidade da sanção de demissão imposta em processo administrativo disciplinar, por dois (2) motivos: i) o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não é competente para demitir militar; e
ii
) a penalidade não é proporcional nem razoável.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, faz-se necessário esclarecer duas (2) questões. A primeira consiste no fato de que, o apelante, à época Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi condenado como incurso nas penas do artigo 305 do Código Penal Militar (
exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida
), a saber: dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime aberto, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em 5 de novembro de 2018 (certidão, Id. 201956196 – fls. 6).

Já a segunda decorre do fato de que, a improcedência dos pedidos da representação pela perda da graduação de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o apelante (autos nº 1014188-03.2020.8.11.0000),
não repercute no processo administrativo
disciplinar
, visto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas se limitou a analisar a possibilidade da perda da graduação decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 143, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 143 Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

§ 1º Os Oficiais, nos termos do artigo 42, §§ 7º e 8º da Constituição Federal, e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu sobre a questão:

[...] A matéria suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.

A Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não, à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo
(súmula 673).
Firmou-se, ainda, entendimento de que

não há óbice à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal, pois são relativamente independentes as instâncias jurisdicional e administrativa
. Neste sentido, confiram-se o MS nº 23.401 (Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12.4.2002); RMS nº 26.510 (de minha relatoria, Tribunal Pleno,
DJe
de 26.3.2010); AI nº 822.641
AgR
(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJe
de 4.5.2011); e AI nº 539.744
AgR-ED
(Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJe
de 16.3.2012). [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ARE 691306/MS RG, relator Ministro Cezar Peluso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2012). [sem negrito no original]

Dito isso
,
passo ao exame do mérito do recurso
.

O Estatuto dos Militares regido pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, dispõe que:

Art. 155
É da competência do Comandante
-
Geral da instituição os atos de demissão
e de exoneração das praças especiais,
das praças
e das praças em situação especial.

Art. 156 É da competência do Governador do Estado os atos de demissão e de exoneração do Oficial. [sem negrito no original]

Logo, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é autoridade competente para demitir as praças do quadro da Corporação, como é o caso do Terceiro-Sargento.

No que se refere à sanção de demissão pela prática do crime de concussão previsto no artigo 305 do Código Penal Militar, certo é que, o artigo 160, III, da Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014, trata da possibilidade de demissão de praça quando incorrer na conduta descrita em legislação específica:

Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex

officio
quando:

I -
for
condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II -
for
condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III -
incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e
,
nesse
,
for considerada culpada
;

IV -
ter
perdido a nacionalidade brasileira. [sem negrito no original]

No caso, a demissão do apelante, segundo a decisão administrativa (Id. 201952220 – fls. 34/50 e Id. 201952221 – fls. 1/3), está fundamentada nas seguintes transgressões disciplinares previstas no Anexo II do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº 1.329 de 21 de abril de 1978:

1 - Faltar à verdade.

2 - Utilizar-se do anonimato.

[...]

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

8 - Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito.

9 - Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha conhecimento.

[...]

20 - Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

[...]

37 - Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento. [...].

E no descumprimento das normas de condutas e deveres previstas no Estatuto dos Militares regido pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014:

Art. 44 Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I -
os
atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

II -
o
trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;

[...]

IV -
não
faltar com a verdade;

V -
os
militares estaduais devem trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus companheiros e cada concidadão.

Art. 45 São manifestações essenciais dos valores militares:

I -
o
patriotismo, traduzido na vontade inabalável de cumprir suas atribuições e no solene juramento de fidelidade à Pátria e à Instituição;

[...]

III - o espírito de corpo, expresso pelo orgulho do militar estadual pela organização onde serve;

IV -
o
amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

[...]

VI -
a
dedicação integral à defesa da sociedade.

Art. 46 Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

§ 1º O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de grupos ou instituições, devendo conhecer os limites que as leis impõem para o exercício de suas atribuições.

§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:

I -
servir
à comunidade e prestar-lhe segurança;

[...]

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

IV -
dedicar-se
integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida;

V -
exercer
a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

VI -
salvaguardar
a vida e o patrimônio público e particular;

[...]

X -
decidir
, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

[...]

XXI - cumprir, de acordo com as instruções e normas de serviço, suas atribuições;

[...]

XXIII - exercer, com responsabilidade, as prerrogativas que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-las contrariamente aos legítimos interesses dos cidadãos; [...].

Assim, quanto à suposta violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ofensa alguma há como se pode constatar em aresto do Supremo Tribunal Federal, conforme registra o voto condutor de acórdão da lavra da eminente Ministra
Cármen
Lúcia, no recurso ordinário em mandado de segurança nº 33911/DF:

[...] Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição
de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]
ma
vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). [...]. (Excerto do voto da relatora: STF, Segunda Turma, RMS 33911/DF, Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2016).

Ademais, presente a previsão de sanção de demissão para a conduta imputada ao apelante, não cabe ao Judiciário substitui-la por outra menos gravosa.

[...] Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado,
não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha:
AgInt
no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
12.3.2018;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção,
DJe
10.2.2016;
EDcl
no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
2.4.2014. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 26941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2021).

Dessa forma, acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso e majorar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00: mil reais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que se trata de beneficiário da gratuidade da justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de “APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”, interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de n° 1007988-17.2021.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do ínfimo valor atribuído à causa.

A douta relatora proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Há de se comungar com o entendimento da d. relatora no sentido de que, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, no presente caso, ater-me-ei à legalidade do procedimento adotado no Processo Administrativo Disciplinar e, ainda, na condução do voto exarado pela e. relatora.

Precipuamente, da sentença objurgada, extrai-se que:

“[...] Como relatado, busca o Requerente a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de MT (Portaria nº 31138, Solução nº 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT), bem como que seja determinada a sua reintegração ao cargo de 3º Sargento da PMMT. À luz do princípio da legalidade (
arts
. 5º, II e 37, “caput” da Constituição Federal), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa,
sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. Assim, ao se analisar o cerne da questão posta em juízo, se verificará se houve ilegalidade/arbitrariedade no ato de exclusão do Requerente dos quadros da Polícia Militar, sem que se adentre no mérito administrativo. A priori, imperioso salientar que não se pode confundir exoneração com demissão. A exoneração é ato administrativo pelo qual haverá uma ruptura de vínculo entre o agente e o poder público, sem possuir caráter punitivo. Por outro lado, a demissão tem caráter de penalidade, sendo o ato administrativo que determina a ruptura do vínculo entre o agente e o poder público, quando do cometimento de falta funcional pelo servidor público. Compulsando os autos, verifica-se que no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 18/CD/CORREGPM/2018 (ID nº 50741991 e seguintes), ensejador do ato demissionário, as autoridades participantes do conselho disciplinar se valeram de vários elementos a fim de concluir pelo resultado “grave” que culminou na demissão. [...] Dentre esses atos podem ser destacadas as diligências realizadas bem como os documentos utilizados, tais portaria inaugural e seus anexos, referentes ao auto de prisão em flagrante delito do Requerente pelo crime de concussão; o despacho nº 52.18 da
Corregedoria-Geral da PMMT; alvará de soltura nº 0372/2018 no processo criminal nº 45490-43.2017.811.0042 na 11ª Vara Especializada de Justiça Militar de Cuiabá, em que consta a condenação do Autor a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime aberto pelo crime de concussão; e, por fim, o relatório técnico nº 11/CCI/DACI/PMM, informando que a vítima
Rander

Junio
teria sido constrangida por pessoas para que retirasse a denúncia contra o disciplinado; documentos os quais culminaram na decisão final (ID nº 50742920 e 50742921). Consta do libelo acusatório que o Requerente infringiu o art. 12 e itens 01 e 02 do art. 13, bem como os números 01, 02, 07, 08, 09, 20 e 37 do anexo II, todos do Regulamento Disciplinar da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso, e
arts
. 44, I, II, III, IV e V; 45, I, III, IV e VI; 46, §§1º e 2º, incisos I, III, IV, V, VI, X, XXI, e XXIII, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (ID nº 50742003 – págs. 54/60). Assevera-se que, o julgamento do Conselho de Disciplina não adentrou em nenhum momento no juízo de mérito da esfera criminal, haja vista que foi analisada apenas a conduta do Requerente concernente à transgressão disciplinar. Isso se denota no próprio libelo acusatório, uma vez que as infrações tidas por infringidas são as seguintes (ID nº 50742003 – pág. 56): “1 - Faltar à verdade. 2 - Utilizar-se do anonimato. 7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das
suas atribuições. 8 – Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providências a respeito. 9 - Deixar de comunicar ao superior imediato ou na ausência deste, a qualquer autoridade superior, toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha conhecimento. 20 – Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução. 37 - Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento.”. Desta feita, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, posto que existe independência entre as esferas administrativas e penal, de maneira que, ainda que houvesse a absolvição na esfera criminal (que não é o caso), cada sanção é distinta uma da outra. [...]
Outrossim, interessante salientar que o
processo crime
(nº 45490- 43.2017.811.0042) em face do Requerente
já transitou em julgado
(imagem abaixo – ID nº 50822649 – pág. 36), ocasião em que ele foi condenado à pena de reclusão pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, cuja pena foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias (ID nº 50821536)
. [...] Ainda, restou expressamente determinado na sentença que fosse encaminhada cópia da referida decisão ao Procurador-Geral
de Justiça para o cumprimento do art. 102 do Código Penal
Militar[
1]. Em que pese à independência das esferas administrativa e criminal, verifica-se que, no presente caso, o Requerente foi demitido por dois motivos distintos, a saber: o primeiro foi decorrente de Processo Administrativo Disciplinar e o segundo em razão de uma sentença penal condenatória com pena superior a 02 (dois) anos. Com efeito, se justifica sob os motivos determinantes na decisão final do Conselho disciplinar no PADM o ato da exclusão que, embora se constitua em sanção, dentro da Administração Pública, essa visa a salvaguarda dos interesses exclusivamente funcionais da Corporação da Polícia, diferente da sanção criminal que se destina à proteção da coletividade, razão pela qual não há que se falar em bis in idem. [...] No mesmo diapasão,
a Lei Complementar nº 555/2014 dispõe expressamente que compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso proceder com os atos de demissão e exoneração das praças, como é o caso do Autor, que detém a graduação de 3º Sargento
. [...] Neste contexto, não há que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites legais, inclusive com decisão perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo. O artigo 5º, LV
da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal, o que foi observado no presente caso. Assim, em que pese às alegações do Requerente em afirmar a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na decisão que culminou em sua exclusão dos quadros da PMMT, entendo que o ato demissionário observou devidamente as análises das atenuantes e agravantes, concluindo que os atos imputados a ele possuem natureza grave, razão pela qual, o requerente não reúne condições de permanecer nas fileiras da instituição. Desse modo, não restou verificado qualquer ilegalidade na condução do PAD, bem como qualquer ato eivado de desproporcionalidade, mas sim, nítida observância do devido processo legal, do contraditório e a ampla defesa e legalidade, haja vista que a sanção se encontra disciplinada na legislação específica. Por esta razão,
a
medida que se impõe é a improcedência da demanda. ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em razão do ínfimo valor atribuído à causa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos §§2º, 3º e 8º do art.
85 do CPC, ficando a obrigação suspensa, nos termos do art. 98 §3º do CPC”.

No presente caso, reservo-me à insurgência que
pertine
a suposta demissão ilegítima, pela incompetência do Comandante-Geral da Polícia Militar e, ainda, pela desproporcionalidade da pena que resultou na demissão do Apelante das fileiras da Polícia Militar deste Estado.

A princípio e sem muitas elucubrações, não há que se falar na incompetência do Comandante-Geral PMMT pois, coadunando com o entendimento esposado pela d. relatora, esta destacou que
‘a Lei Complementar Estadual
n.°
555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, ao tratar da exoneração do cargo e da demissão, dispõe, nos artigos 155 e 156, que tal atribuição compete ao Comandante-Geral da instituição quando se tratar de praças e ao Governador do Estado em relação aos Oficiais’
.

No entanto, há de se verificar a proporcionalidade do ato de expulsão das fileiras da PMMT, notadamente por sua condenação
à pena de reclusão pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, cuja pena foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Ao nosso ver, malgrado a gravidade da conduta praticada pelo Apelante, a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar, após quase trinta anos de exercício da função, como se observa da sua ficha funcional, mostra-se extremamente desproporcional, notadamente se levarmos em consideração que sua penalidade foi pouco mais de dois anos.

Importante transcrever que este Sodalício, em caso análogo, manteve o Militar na corporação, como abaixo transcrevo:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL REPRESENTAÇÃO POR PERDA DE POSTO
PJe
1014185-48.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 241 – CAPITAL REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO REQUERIDO: CB PM PEDRO NORBERTO DA SILVA E M E N T A REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL - CONDENAÇÃO À PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO – CONCUSSÃO MILITAR - INCISO I DO ARTIGO 160. C/C 165 E 166, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 555/2014 - DEMISSÃO DE OFÍCIO – EQUIVALÊNCIA COM A HIPÓTESE – EXIGÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – INOCORRÊNCIA IN CASU – AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – SARGENTO COM MAIS DE 30 ANOS NAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - FICHA FUNCIONAL - REPUTAÇÃO ILIBADA PERANTE A INSTITUIÇÃO - DETENTOR DE MAIS DE DUAS DEZENAS
DE ELOGIOS E HONRARIAS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES AOS FATOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO MILITAR NA CORPORAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Aplicável o disposto no inciso I do artigo 160 da Lei Complementar nº. 555/2014 à hipótese de ação judicial de perda da graduação de praças própria do Ministério Público, que não guarda relação de inconstitucionalidade com o art. 142, § 3º, VI e VII, da CF, e art. 143 da CE/MT. 2. A exclusão do militar do quadro da
Policia
Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não há elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema,
tais como longo período
na corporação (mais de 30 anos), ausência de outros delitos anteriores e posteriores, bem como ficha funcional demonstrando reputação ilibada e detentor de inúmeros elogios e condecorações, ainda quando se revista o crime praticado, de mediana carga de reprovabilidade, julga-se improcedente o pedido. Além disso, se o militar já foi transferido para a reserva, como no caso em testilha, pouco ou nenhum efeito a perda de graduação de praça repercutiria na prática em relação a ele, pois, aplicando-se os princípios do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito, continuaria a perceber seus proventos, a uma, porque a cassação dos proventos da inatividade não foi requerida especificamente na inicial, e a duas, porque, inexiste previsão específica a esse respeito na Lei Complementar 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. A medida se resumiria a tolher algumas prerrogativas que detém a praça da reserva (inclusive não-remunerada), a exemplo das honrarias que lhe foram concedidas, o uso de títulos, uniformes, insígnias e emblemas, regras de tratamento e sinais de respeito, cumprimento de prisão especial em estabelecimento militar, entre outras, caso fosse declarado indigno para a graduação de praça ou com ela incompatível. 3. Representação improcedente. (TJ-MT - PET: 10141854820208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/09/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 21/09/2020)”.

Oportuno destacar que, este Sodalício, quando do julgamento da Representação feita pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando a perda da graduação de Praça do Sargento Sebastião, sob nº 1014188-03.2020.8.11.0000, que tramitou perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a relatoria do e. Desembargador Paulo da Cunha, à unanimidade julgou-se improcedente o pedido, tendo participado do julgamento os e. Desembargadores Gilberto
Giraldelli
, Juvenal Pereira da
Silva, Marcos Machado e Orlando de Almeida Perri, assim restando ementado e decidido, respectivamente:

“E M E N T A: REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305, C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – CRIME SEM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA À PESSOA OU PREJUÍZO AO ERÁRIO – FICHAS FUNCIONAIS E ELOGIOS AO REPRESENTADO – EPISÓDIO ISOLADO NA CARREIRA DE POLICIAL – PRECEDENTE TJMT – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não constam dos autos elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, tais como 26 (vinte e seis) anos de dedicação à corporação, ausência de outros delitos anteriores e posteriores ao fato narrado, bem como ficha funcional contendo diversos elogios, mormente se o crime praticado, embora reprovável, não ser dera mediante violência, grave ameaça ou com prejuízo ao erário, julga-se improcedente o pedido”.

[...] Com relação ao pedido ministerial de perda de graduação de praça do representado, entendo que a pretendida exclusão dos quadros da Polícia Militar não corresponde a um efeito automático da condenação penal, mormente porque exigem a demonstração concreta de que essa é a única medida cabível, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É certo que a Representação possui natureza ética e limitada a verificar as condições do militar de se manter nas fileiras da corporação, devendo o Tribunal “
fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no
gradudado
condições de bem servir os cidadãos na função militar”
(TJMT, Petição nº 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Dje
12.11.2019; Petição nº 121342/2015, Tribunal Pleno,
Dje
19.12.2018). E, analisando o “
extrato de alterações individuais
” da ficha funcional do representado, constam as seguintes informações: integrou a corporação militar na data de 01/04/1994; comportamento disciplinar “Bom”; 19 (dezenove) elogios e 08 (oito) punições, estas geralmente em razão de transgressões disciplinares ou por afastamento indevido de local de serviço. Verifica-se, ainda, que o crime pelo qual o representado fora condenado na ação penal destacada, fora praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não causou prejuízos materiais-financeiros ao erário (concussão agravada pelo fato
do

agente
estar de serviço). Trata-se, portanto, de uma
única ocorrência de natureza criminal durante os 26 (vinte e seis) anos na carreira militar do representado, não havendo quaisquer outras notícias de transgressões supervenientes, sejam ilícitos administrativos ou penais. Portanto, após analisar os fatos, a personalidade do representado, conforme demonstrado por meio de sua ficha funcional, entendo que a perda de graduação de praça e consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar configuraria medida desproporcional e desarrazoada, ainda mais para alguém que por tanto tempo contribuiu para a sociedade mato-grossense, atuando como policial militar. [...] Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a representação do Ministério Público. É como voto”.

Como se sabe, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e
proporcionalidade
, vedada a incursão no mérito administrativo

Com a devida vênia ao entendimento da d. relatora, a demissão de que ora se analisa não possui pena superior a quatro anos, como exige do art. 160, da LC 555/2014, para que haja a demissão do apelante. Pelo contrário, resta incontroverso que a penalidade que lhe fora imposta foi de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime aberto.

No presente caso, não obstante estejamos falando da ocorrência de um crime, há de se considerar irrazoável a demissão,
notadamente porque, a pena que lhe fora imposta é pouco mais de dois anos, frise-se, em regime aberto (cuja lei exige que se refira a pena privativa de liberdade) além de toda ficha funcional, em que o comportamento do mesmo é considerado “Bom”, notas de elogios relevantes, tendo prestado seus serviços quase trinta anos servindo a população mato-grossense.

Ao arremate,
restando incontroverso que a questão foi analisada pelas Câmaras Criminais Reunidas, concluindo que a exoneração foi medida exacerbada e esta decisão transitou em julgado, como mencionado alhures, outra solução não se mostra coerente, até para se evitar decisões conflitantes decorrentes de um mesmo fato
.

Com essas considerações, com a devida vênia ao entendimento da d. relatora,
divirjo
do voto exarado, porque
DOU PROVIMENTO
ao apelo, razão pela qual
decreto
a nulidade do ato administrativo que excluiu o 3º Sargento Sebastião Inocente das Chagas e, por conseguinte,
determino
a sua reintegração ao aludido cargo, observando-se todas as vantagens que lhe são devidas, a contar do ato que o cientificou de sua exclusão das fileiras da PMMT, com as cominações legais pertinentes.

É como voto.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752-O.

V O T
O
(
VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS contra sentença do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo
Demissional
c/c Pedido de Reintegração ao Cargo com Pedido de Tutela Liminar de Urgência n. 1007988-17.2021.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pleiteou a
“a procedência da presente ação para
decretar a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu o Autor das fileiras da Polícia Militar
do Estado de MT – Portaria Nº 31138, Solução Nº 13.2020, da Corregedoria Geral da PMMT – ante a sua inconstitucionalidade, bem como a infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia,
e via de consequência asua reintegração ao cargo de
3º Sargento da PMMT
, bem como todos os direitos advindos dessa declaração [...]”
(id. 201952203 e id.201951932).

PRELIMINAR DE NULIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

A presente ação anulatória relaciona a Solução n. 13.2020, dada aoprocesso administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 18/CD/CORREGPM, de 14/06/2018, na qual o Comandante-Geral da PMMT resolveu:
“1.
Homologar
o parecer conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina [...] entendendo que o acusado [...] é culpado das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório, não reunindo condições de permanecer na Instituição Polícia Militar. 2.
Demitir
o 3º SGT PM Sebastião Inocente das Chagas [...] por incidir em transgressão disciplinar residual de natureza grave, devido a sua conduta delituosa de exigir vantagem indevida no exercício do cargo ou função pública [...]”
(id. 201952206).

Claro está que a pretensão autoral combate ato de natureza disciplinar, pois a demissão aplicada no âmbito do Conselho de Disciplina é uma espécie de penalidade disciplinar militar, conforme estabelece o art. 13, IV, da Lei 3.800/1976
(Conselho de Disciplina)
c/c art. 160, III, da LC 555/2014
(Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

A impugnação de ato de natureza disciplinar, como é o caso, atrai a competência da justiça especializada castrense, pois o art. 125, §§ 4º e 5º, da CF, com a redação dada pela Emenda 45/2004, estabeleceu a competência da
Justiça Militar
Estadual para o processamento e julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares -
verbis
:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar
os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juízes de direito
do
juízo militar processar e julgar, singularmente
, os crimes militares cometidos contra civis e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.”

Ademais, como não poderia deixar de ser, a definição de competências das Unidades Judiciárias do PJMT determina a competência da 11ª Vara Criminal - Especializada em Justiça Militar, para o julgamento dasações judiciais contra atos disciplinares militares, nos seguintes termos:
“Processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, desde a fase inquisitiva,
bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças [...]”.

Dispensando encômios, ilustram os seguintes julgados:

“A
gravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição (Tema nº 660/RG). Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº
279/STF. Precedentes.
Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares (CF, art. 125, § 4º, com a redação conferida pela EC 45/04). Precedentes.
Agravo regimental não provido.

1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/15) contra decisão na qual o tribunal de origem aplique a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15.

2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos.

3. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas
nºs
279 e 636/STF.

4.
Compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares praticados por militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 4504.

5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa.

6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(ARE 1422414
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
19-05-
2023PUBLIC
22-05-2023)

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Militar. Demissão. 4. Discussão acerca da existência de prova dos ilícitos que motivaram a demissão. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 5.
Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares.
Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004.
6 Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos
arts
. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”

(ARE 1351919
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
225DIVULG
08-11-
2022PUBLIC
09-11-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSGRESSÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NA SINDICÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO PODENDO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO REGULAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares (EC nº 4504). O ato que se busca anular é disciplinar, haja vista que possui caráter sancionatório, tanto que excluiu o Apelante da Polícia Militar. O ato de exclusão se insere como sanção disciplinar sujeita aos princípios informadores do Poder Disciplinar.

2. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, e inexistente qualquer prejuízo à parte, afigura-se descabida a pretensão à anulação do procedimento administrativo.

3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da
motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

5. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

6. O Apelante foi punido inicialmente pelo Comando da Polícia Militar de Mato Grosso com objetivo de sancionar a violação do dever de aluno no Curso de Formação, mas nada impede nova apuração com a finalidade de aferir a conduta como integrante efetivo da Corporação, com objetivo de coibir ação do militar. Logo, não houve excessivo rigor, ou dupla punição por um mesmo fato, pelo contrário, cada conduta originou a instauração do respectivo procedimento.”

(N.U 0027539-70.2016.8.11.0042
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO PROFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PERANTE O CONSELHO DE DISCIPLINA, QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DEMANDANTE DA CORPORAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, ARGUINDO, EM PRELIMINAR, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º DA CF. LODJ, EM SEU ARTIGO 60, IV, QUE ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR AS ALUDIDAS AÇÕES. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº.131 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. ATO QUE DE EXCLUSÃO DO DEMANDANTE QUE OSTENTA NATUREZA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR PARA PROCESSAR A JULGAR A DEMANDA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-RJ - APL: 00730555420158190001 202200175309, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

“PROCESSO Policial Militar – Expulsão da Corporação – Ato disciplinar – Competência – Justiça Militar Estadual – Redistribuição – Possibilidade: – Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar as demandas propostas contra atos disciplinares militares.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2036781-50.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 05/03/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

Desse modo, a
incompetência
para julgamento da causa é
absoluta
, implicando, portanto,
nulidade
processual, matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art.
64
,
§1º
, do
CPC.

Ante o exposto, pedindo vênia aos e. Pares, de ofício, voto no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem para julgar a demanda, anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Justiça Militar para regular processamento e julgamento do feito, devendo realizar o juízo de aproveitamento ou não dos atos decisórios.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão do voto divergente apresentado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, consulto os membros se gostariam de retificar o voto proferido ou revisitar os autos.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adio o julgamento para revisitar os autos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Assim como a relatora, revisitarei os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Aguardo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO)

Aguardo.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares, na sessão realizada na data de 13.08.2024, com quórum estendido, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro suscitou questão de ordem, salientando a existência de preliminar de incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, motivo pelo pedi vista para revisitar os autos.

Com efeito, sabe-se que a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares é absoluta, nos termos do artigo 125, § 4°, da Constituição Federal.

No entanto, a despeito de comungar do entendimento apresentado pela eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, no sentido de que a competência para o julgamento das referidas ações é da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar, perfaz curial salientar que não se pode perder de vista a necessária observância do direito fundamental à razoável duração do processo, da economia processual e da efetividade das decisões judiciais.

Nesse contexto, mister ressaltar que o julgamento do presente recurso iniciou-se em junho do corrente ano, encontrando-se pendente de apenas um voto para a sua conclusão, de modo que a aplicação irrestrita da regra processual, nesse caso, poderá violar valor superior albergado pela Constituição Federal, como o direito à razoável duração do processo e a eficiência, na medida em que implicaria na duplicação de
trabalho já realizado, prolongando ainda mais a ausência de resposta à controvérsia apresentada.

Por outro lado, a flexibilização da competência, nessa fase processual, possibilita a promoção da celeridade, a economia processual, a
satisfatoriedade
na entrega da prestação jurisdicional e a segurança jurídica.

A propósito, mister salientar que a competência da Justiça Castrense foi prorrogada, tacitamente, em diversas ocasiões nesta Egrégia Corte, sendo apreciados recursos contra sentenças proferidas pelas varas da Fazenda Pública, em situações idênticas à presente, sem que tenha sido reconhecida a incompetência da Justiça Comum, vide: APELAÇÃO CÍVEL
n.°
1025158-02.2021.8.11.0041 (Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023), APELAÇÃO CÍVEL
n.°
10047401420198110041 (Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2021), APELAÇÃO CÍVEL
n.°
10235452020168110041 (Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021), APELAÇÃO CÍVEL
n.°
00348408120108110041 (Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020), APELAÇÃO CÍVEL
n.°
00315190920088110041 (Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento:
04/02/2019, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2019), APELAÇÃO CÍVEL
n.°
0011769-84.2009.8.11.0041 (Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/03/2017).

Desse modo, peço vênia à Eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para, diante da excepcionalidade apresentada, votar no sentido de manter a competência da Justiça Comum, reiterando os termos do voto relator.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à
anulação do ato administrativo de demissão
que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O autor também pleiteia a
reintegração ao cargo
de 3º Sargento da PMMT e o pagamento dos salários atrasados.

Na sentença de primeiro grau, proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o juiz
julgou improcedentes os pedidos
, mantendo a demissão. O apelante recorre alegando, entre outros pontos, a
inconstitucionalidade do ato administrativo
que o demitiu, por
incompetência do Comandante-Geral da Polícia Militar
para a prática desse ato, arguindo que
competência para a prática do ato demissionário
seria do
Governador do Estado
, conforme
Constituição Federal
, e não do Comandante-Geral da Polícia Militar.

Aponta, ainda,
desproporcionalidade
da pena imposta, considerando que
não houve prejuízo ao erário
ou à sociedade. Afirma que, em sede de processo administrativo, houve
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, destacando seu histórico de 27 anos de serviço sem mácula. Sustenta, por fim, que a
sentença penal
que condenou o apelante a 2 anos de prisão por concussão foi desproporcional à sanção administrativa de demissão.

O
Estado de Mato Grosso
, em suas contrarrazões, defendeu a
competência do Comandante-Geral
para aplicar a penalidade de demissão com base na
Lei Complementar nº 555/2014
do Estado de Mato Grosso. Argumenta que a
esfera administrativa é independente da penal
, e que a sanção administrativa aplicada foi adequada à gravidade da conduta. Requereu a manutenção da sentença, com a
majoração dos honorários advocatícios
.

Em seu voto inicial, a relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago negou
provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença, ao que acompanhei o voto da relatora.

O Des. Mario Roberto Kono
divergiu
, votando pelo provimento do recurso para
anular o ato de demissão
e determinar a
reintegração do autor
.

Na continuação do julgamento, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, suscitou
preliminar
de ofício de
incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública
, entendendo que a competência seria da Justiça Militar Estadual, suscitando a necessidade de anulação da r. sentença.

A relatora e demais membros optaram por revisitar os autos, antes da análise da preliminar suscitada.

Pois bem
, O ponto controvertido nos autos gira em torno da
competência do Comandante-Geral da Polícia Militar
para demitir o apelante, além da análise da proporcionalidade da pena e se a Vara da Fazenda Pública era
competente para julgar o feito
, conforme preliminar suscitada.

Analisando a preliminar suscitada, verifico que a questão trazida a análise está centrada na interpretação daConstituição Federal, na medida em que a Emenda Constitucional nº 45/2004 promoveu significativa alteração na competência da Justiça Militar Estadual, ao conferir nova redação ao art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nestaConstituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

(...)

"§ 5º Compete aos juízes de direito
do
juízo militar processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares."

Afere-se do texto legal que a competência da Justiça Militar Estadual abarca expressamente as ações judiciais contra atos disciplinares militares, nas quais se inserem as demandas voltadas à anulação de processo administrativo disciplinar instaurado em razão do cometimento de atos desonrosos e atentatórios à Instituição, consubstanciando transgressão disciplinar, como é o caso dos autos.

No caso em questão, o ato administrativo objeto da pretensão anulatória consiste em penalidade disciplinar de demissão,
aplicada em sede de Conselho de Disciplina, com fulcro no art. 13, IV, da Lei Estadual nº 3.800/1976 (Conselho de Disciplina) c/c art. 160, III, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Destarte, resta patente que a demissão impugnada ostenta natureza de ato disciplinar militar, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria, em consonância com o comando constitucional, tem reiteradamente reconhecido a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento e julgamento de ações que impugnam atos disciplinares militares.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS VARA DE DIREITO MILITAR - PEDIDO DE
REPARAÇÃO DE DANOS POR
ANULAÇÃO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR - COMPETÊNCIA DA UNIDADE ESPECIALIZADA.
Na Capital há uma Vara de Direito Militar (Resolução 24/2015-TJ) a quem compete, no âmbito cível, as ações relativas a "atos disciplinares" (art. 125, § 4º, da CF) e à "carreira militar". Excluem-se expressamente os debates de "caráter exclusivamente remuneratório". Não seria lógico, porém, que se atribuísse o julgamento do principal (por exemplo, a anulação de exclusão a bem da disciplina), mas se
sonegassem pleitos acessórios e de cumulação intuitiva (as reparações funcionais e morais decorrentes de uma reintegração no cargo). Isso levaria o policial a sempre apresentar duas causas simultaneamente, ou ao menos esperar o sucesso da primeira para em outra esfera fazer o segundo pedido. No caso concreto, policial militar desconstituiu em primeiro processo a anulação de seu desligamento do serviço público. Agora, quer a retomada da plena remuneração sonegada e o ressarcimento de danos morais. Seria natural que cumulasse as pretensões em único feito - e possivelmente ninguém arguiria uma parcial incompetência. Identicamente natural que se delegue à Vara de Direito Militar a solução daquilo que é uma decorrência de ato que inquestionavelmente lhe competia. Conflito improcedente.” (TJSC, Conflito de competência n. 0002291-37.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Órgão Especial, j. 21-03-2018 – grifo nosso)

O julgado supracitado evidencia a necessidade de se atribuir à Justiça Militar Estadual não apenas o julgamento do pedido principal de anulação do ato disciplinar, mas também os pleitos acessórios e de cumulação intuitiva, como as reparações funcionais e morais decorrentes de uma eventual reintegração. Tal entendimento visa evitar a duplicidade de demandas e privilegiar a economia processual.

Outrossim, cumpre destacar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REFORMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR.
1. Policial militar que alega ter sido demitido quando padecia de doença psiquiátrica. 2. Pedido de reforma retroativa de sua expulsão. 3. Decisão agravada que afastou a competência da Justiça Militar. Não cabimento. 4. O reconhecimento do direito pleiteado é consequência lógica do afastamento do processo demissório, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido. 5. Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Militar. Inteligência do art. 125, § 4º, da CF. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3002818-34.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 03/05/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024 – grifo nosso)

O aresto em comento reafirma a competência da Justiça Militar para apreciar demandas que envolvam a anulação de atos demissórios de policiais militares, mesmo quando há pedidos conexos, como a reforma retroativa.

Nessa mesma esteira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM -
COMPETÊNCIA. Policial
militar que busca a anulação de processo administrativo disciplinar que culminou na sanção de sua demissão.
Decisão na origem que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar. Excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Tema nº 988 do C. STJ. Assim, há de se examinar o agravo, mas apenas para se reconhecer o acerto da r. decisão agravada.
Competência absoluta da Justiça Militar estadual para processar e julgar ações contra atos disciplinares militares.
Art. 125, § 4º, da CF, com redação dada pela EC nº 45/2004. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22153010320228260000 SP 2215301-03.2022.8.26.0000, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 04/10/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2022 - grifo)

O julgado supra corrobora o entendimento de que a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar ações contra atos disciplinares militares é absoluta, não comportando flexibilização.

Por fim, mas não menos importante:

“APELAÇÃO – Servidores Públicos – Policiais Militares – Exoneração – Pretensão pela anulação do ato administrativo de demissão, com consequente reintegração dos Autores – Justiça Militar Estadual para julgar
o vertente
processo –
Inteligência do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 45/2004 – Sentença anulada – Remessa dos autos à Justiça Estadual Militar em razão da incompetência da Justiça Comum Estadual. Recurso prejudicado.” (TJ-SP - AC: 10109052420198260053 SP 1010905-24.2019.8.26.0053, Relator: Danilo
Panizza
, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021)

No que concerne à organização judiciária do Estado de Mato Grosso, imperioso salientar que a 11ª Vara Criminal - Especializada em Justiça Militar possui competência expressa para
"processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, desde a fase inquisitiva, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças".

Compactuo com a nobre vogal, com relação à arguição de que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 64, §1º, do CPC e o seu acolhimento implica na nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, consoante disposição do §4º do art. 64 do CPC.

In
casu
, a ação anulatória proposta por
SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
visa desconstituir ato administrativo que resultou em sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pleiteando, ainda, sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

O ato impugnado, consubstanciado na Solução n. 13.2020, foi emanado no bojo de processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina), tendo natureza inequívoca de ato disciplinar militar.

Destarte, a demanda em apreço enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, atraindo a competência absoluta da Justiça Militar Estadual para seu processamento e julgamento.

Ex
positis
, considerando os fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais expendidos, peço vênia à douta relatora, mas
acompanho a Desª. Maria Aparecida Ribeiro
para
RECONHECER e

ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, suscitada de ofício.

Por conseguinte,
DECLARO A NULIDADE
da sentença recorrida e de todos os atos decisórios praticados, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Justiça Militar, para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

A justiça especializada militar tem a sua plena razão de ser, em que os militares devem ser julgados e
obedece procedimento
especial, inclusive quem são os julgadores, a quantidade de julgadores, a colegialidade da justiça militar em que são julgados por outros militares.

O Juiz de Direito, praticamente, atua como condutor e voto minerva depois de colhido os votos dos próprios militares, isso se justifica em razão da atividade por eles exercida, atividade de risco, onde há muitas sanções disciplinares divergentes do civil comum, uma questão de hierarquia, questão de ordem e outros fatores.

Como bem lembrado pelo Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, não é uma competência relativa, em que se pode consolidar futuramente a competência. A competência é absoluta e, até quando falarmos sobre prazo, demora, podemos torná-la mais difícil e prorrogá-la, do que receber um recurso especial num Tribunal Superior e depois reconhecer a nulidade absoluta, voltando tudo novamente para que seja apreciada desde o primeiro grau.

Então, mesmo dentro desse prisma levantado pela desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, o risco de prolongar a
infinito ainda mais este processo, passa por esse risco de ir às vias superiores e depois se reconhecer nulidades, que estamos reconhecendo aqui e levar mais tempo ainda.

Dessa forma, com a devida vênia à relatora, retifico meu voto, que era divergente também ao dela, mas não dentro desse prisma levantado pela desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e acompanho a divergência por esta apresentada.

QUESTAO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752-O.

Excelência,

Pela ordem! Já que é uma tendência a nulidade da sentença dada pelo juízo
a quo
, eu requeiro, por condições de hipossuficiência do meu cliente, que esse Tribunal oficiasse para o retorno dele, porque entendo que a liminar permanece, porque a liminar foi uma condição dada e foi retirada essa condição de liminar, dele poder exercer a função dele, no ato da sentença.

Como houve a nulidade da sentença e esse processo vai ser conduzido à outra Câmara, requeiro desta conceituada corte, que retorne às fileiras da Corporação, para que durante esse processo ele continue recebendo os seus soldos salariais.

São essas minhas considerações e questão de ordem levantada para apreciação dessa corte.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

Neste caso, como a tese de vossa excelência não deverá ser modificada, podendo haver o voto contrário do desembargador Márcio Guedes, ainda assim haverá maioria acompanhando a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Diante desse resultado, volta a situação ao
status quo
?

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

No que tange a voltar ao
status quo
, acompanho o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro neste ponto.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – CONVOCADO):

De acordo.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

De acordo.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

De acordo, mas quem deu a liminar para ele retornar foi o relator do agravo de instrumento. Considerando que a incompetência do juízo é absoluta, então, tudo que ele praticou é nulo. Assim, entendo que teríamos que proceder ao encaminhamento imediato do processo para a Vara Militar e, lá, o douto advogado peticiona ao juízo para que conceda ou não a liminar.

Sendo incompetência absoluta, nem a decisão do juiz que concedeu a eliminar pode ser considerada válida.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Desembargador Presidente,

Como a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro se tornará relatora/redatora designada no processo, na medida em que proferiu o voto vencedor, entendo que ela poderia resolver monocraticamente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Sim, o advogado poderia requerer e analisamos, por uma questão de justiça.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Feito o pedido do advogado, pode a relatora/redatora designada deliberar de modo colegiado ou monocraticamente sobre a manutenção dos efeitos, de forma complementar ao voto proferido por ela, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, e apesar da nulidade reconhecida, a manutenção da liminar concedida em 1º grau, até a análise e posterior ratificação ou não pelo juízo militar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Desembargador Mario Kono,

Podemos tomar esse posicionamento desde logo para não criar mais problema à parte, pela falta de recebimento de seus proventos.

Assim, decido o seguinte: apesar de reconhecer a nulidade, fica mantida a liminar, sem impedir o juízo competente de posterior revisão e a parte de recorrer dessa decisão no juízo de 1º grau.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

A liminar foi concedida pelo Dr. Alexandre Elias no agravo de instrumento.

V O T O (MÉRITO E QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Recordo bem desse processo e da situação fática e como bem pontuado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, de fato, a competência é justiça militar, razão pela qual acompanho o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, bem como quanto ao adendo quanto à verba alimentar.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Todos de acordo. Mantida a liminar.

Anuncio o resultado do julgamento: Por maioria reconheceu a incompetência absoluta da Câmara de Direito Público, reconhecendo a competência da vara militar, anulando a sentença e mantendo a liminar quanto a volta ao cargo e a manutenção da verba de caráter alimentar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024